Tribunal: STF
Processo: AI 559401
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE
   VENCIMENTOS. DECRETOS ESTADUAIS 36.033/1994 E 36.829/1995.
   INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF.
O
   Tribunal a quo decidiu a questão em debate com base na
   interpretação dada aos Decretos estaduais 36.033/1994 e
   36.585/1994. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria
   necessária a análise de normas locais, o que não é permitido em
   recurso extraordinário, à luz da Súmula 280 desta Corte.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.